Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Legitimidade da Concessionária. Como se trata de relação jurídica tutelada pelo CDC, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do negócio jurídico respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor. Ademais, na hipótese, é nítida a natureza acessória do contrato de financiamento ao contrato de compra e venda do veículo.
3. Comprovada a existência de vício oculto e/ou de defeitos no automóvel usado adquirido da concessionária, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço.
4. Diante da inexecução dos reparos no prazo legal, cabível a rescisão contratual com restituição da integralidade do valor pago pelo veículo, corrigido monetariamente, bem como o restabelecimento das partes ao status quo ante, nos termos do inciso II, §1o, artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Em razão da interdependência entre os negócios jurídicos, rescindido o contrato de compra e venda do veículo, também deve ser rescindido o contrato de financiamento celebrado para fins de pagamento do primeiro.
6. Embora a compra de veículo defeituoso e com vício oculto seja fonte de transtornos e aborrecimentos, não é, por si só, fato apto a causar dor e sofrimento intenso ou abalos à personalidade do consumidor a ponto de justificar condenação a compensação por dano moral.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.